Tribunal: TCU
Processo: 025.590/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5868/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando os ajustes na fundamentação legal propostos pelo Ministério Público Junto ao TCU para o arquivamento dos presentes autos (peça 78). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, da instrução da unidade técnica (peça 75) e do parecer do MP/TCU (peça 78), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 025.590/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Helio de Lima (XXX.486.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.